Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705242-05.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIZABETH ARAUJO DE SOUZA APELADO: MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DE SOUZA, TOLOMISTA FERNANDO DE MOURA, VANESSA DE CASTRO FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 47066182) opostos por ELIZABETH ARAUJO DE SOUZA em face de MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DE SOUZA e outros, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 46685813). INTIMEM-SE OS EMBARGADOS para que, querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023 14:50:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador